Tribunal: TJMT
Processo: 0000605-76.2019.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000605-76.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO VERLE (APELADO), LUIZ ALBERTO VERLE - CPF: 124.264.900-04 (APELADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº 0000605-76.2019.8.11.0040 – Sorriso

Apelante
: EMAL – Empresa de Mineração Aripuanã Ltda.

Apelado
: Luiz Alberto Verle

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – VEÍCULOS PENHORADOS EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXECUTADO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – USO DOS BENS DURANTE O PERÍODO DO DEPÓSITO – IRRELEVÂNCIA – VEÍCULOS ADJUDICADOS POSTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS E MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA REFORMADA ­– INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

Não se desconhece o teor do quanto disposto no art. 640, caput, do C. Civil, de que o depositário que descumprir o múnus que lhe foi atribuído responderá por perdas e danos, entretanto, no caso específico dos autos, o encargo adveio de penhora de veículos realizada no feito executivo envolvendo as mesmas partes, os quais foram adjudicados posteriormente, passando a compor o patrimônio do credor/depositário, razão pela qual é irrelevante o eventual uso indevido dos bens, não havendo que se falar na existência de ato ilícito, devendo ser afastada a condenação que lhe imposta afeta ao pagamento de indenização por danos materiais e dano moral.

Sendo a sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial, a inversão do ônus sucumbencial é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº 0000605-76.2019.8.11.0040 – Sorriso

Apelante
: EMAL – Empresa de Mineração Aripuanã Ltda.

Apelado
: Luiz Alberto Verle

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela EMAL – Empresa de Mineração Aripuanã Ltda., em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral que lhe move Luiz Alberto Verle, julgou parcialmente procedente o feito, para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização a título de dano material pelo uso indevido dos veículos que lhe foram dados em depósito fiel, correspondente ao somatório da locação diária de cada um, a contar da data de remoção de cada bem até a sua adjudicação, acrescido dos consectários legais, cujo valor será apurado em sede de liquidação de sentença, além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, acrescido dos consectários legais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta que os bens penhorados, dos quais assumiu o encargo de fiel depositária, lhe foram adjudicados posteriormente, em razão do débito do apelado, não havendo que se falar no seu uso indevido. Segue sustentando, que a única proibição do múnus de fiel depositária estava afeta a abrir mão dos bens, o que não ocorreu. Firme no seu propósito, alega que não houve a prática de ato ilícito apto a ensejar a indenização por danos materiais e moral, uma vez que não estava impedida de utilizar os veículos, os quais lhe foram adjudicados posteriormente. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 210480811), pugnando pelo desprovimento recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº 0000605-76.2019.8.11.0040 – Sorriso

Apelante
: EMAL – Empresa de Mineração Aripuanã Ltda.

Apelado
: Luiz Alberto Verle

V O T O

Cinge-se dos autos que Luiz Alberto Verle ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral em desfavor de EMAL – Empresa de Mineração Aripuanã Ltda., aduzindo que litigou com a empresa ré no feito executivo n. 0001435-62.2007.8.11.0040, onde teve 02 (dois) veículos penhorados, quais sejam, um automóvel Pajero, ano/modelo 2004 e um caminhão Mercedes-Benz 710, ano/modelo 2002, sendo a mesma nomeada como fiel depositária, contudo, apesar dos bens terem sido adjudicados posteriormente, estes foram utilizados de forma indevida e sem autorização de 2008 a 2016, caracterizando descumprimento do múnus, nos termos do art. 640, do C. Civil, motivo pelo qual manejou a demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
,
julgou parcialmente procedente o feito, para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização a título de dano material pelo uso indevido dos veículos que lhe foram dados em depósito fiel, correspondente ao somatório da locação diária de cada um, a contar da data de remoção de cada bem até a sua adjudicação, acrescido dos consectários legais, cujo valor será apurado em sede de liquidação de sentença, além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, acrescido dos consectários legais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(id. 210480803).

Irresignada,
a apelante sustenta que os bens penhorados, dos quais assumiu o encargo de fiel depositária, lhe foram adjudicados posteriormente, em razão do débito do apelado, não havendo que se falar no seu uso indevido.

Segue sustentando, que a única proibição do múnus de fiel depositário estava afeta a abrir mão dos bens, o que não ocorreu.

Firme no seu propósito, alega que não houve a prática de ato ilícito apto a ensejar a indenização por danos materiais e moral, uma vez que não estava impedida de utilizar os veículos, os quais lhe foram adjudicados posteriormente. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser cediço que o art. 640,
caput
, do C. Civil, dispõe que
“Sob pena de responder por perdas e danos, não poderá o depositário, sem licença expressa do depositante, servir-se da coisa depositada, nem a dar em depósito a outrem”
.

Assim, sabe-se que o depositário não poderá, sem licença expressa do depositante, servir-se da coisa depositada, nem a dar em depósito a outrem

sob pena de responder por perdas e danos, nos termos aludida norma legal.

Com efeito, não há qualquer dúvida de que o depositário que descumprir o múnus que lhe foi atribuído responderá por perdas e danos, contudo, no caso específico dos autos, a questão precisa ser melhor esclarecida.

Isso porque, conforme relatado, o autor, ora apelado, no decorrer da marcha processual do feito executivo em que figurava como executado (Proc. n.

0001435-62.2007.8.11.0040) teve penhorado 02 (dois) veículos de sua propriedade, sendo uma caminhonete Pajero HPE 3.2D, marca Mitsubishi, ano/modelo 2004, avaliada em R$ 131.525,00 (cento e trinta e um mil, quinhentos e vinte e cinco reais) e um caminhão Mercedes Benz 710, ano/modelo 2002, avaliado em R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), sendo a empresa ré, ora apelante, na condição de exequente, nomeada como fiel depositária dos bens, tendo a remoção ocorrido em 2008 e a adjudicação em 2016 (id. 210480772 – pág. 33).

Ora, diante do contexto fático-processual, entendo, com a devida vênia, que a MMª Juíza não agiu com o costumeiro acerto no caso vertente, uma vez que apesar da empresa ré, ora recorrente, ser nomeada como fiel depositária dos veículos, em momento algum houve a proibição de utilização dos bens, conforme se verifica do documento de id. 210480770 – pág. 66/67.

De outra banda, ainda que houvesse tal proibição e a empresa apelante utilizasse os veículos, assumindo eventual risco de ser responsabilizada por perdas e danos em caso de devolução dos mesmos, não se pode esquecer que houve a adjudicação dos bens alhures ao seu patrimônio em 2016, de modo que não pode ser penalizada por utilizá-los.

Na verdade, em momento algum este Tribunal reconheceu o descumprimento do múnus pela empresa recorrente, pelo contrário, uma vez que no julgamento do RAI n. 1000653-12.2017.8.11.0000, este Relator foi categórico ao afirmar que
“quanto a alegação que a agravante assenhorou-se do bem por ser fiel depositário, entendo, com a devida vênia, que a d. magistrada também não agiu com o costumeiro acerto nesse particular”
(3ª Câm. Dir. Priv., j. 05.04.2017).

Desse modo, com o devido respeito aos fundamentos postos na r. sentença, o certo é que o autor, ora apelado, teve os veículos penhorados por inadimplemento de título executivo extrajudicial, os quais foram posteriormente adjudicados, motivo pelo qual beira o absurdo querer condenar a empresa ré, ora apelante, por danos materiais e moral em decorrência de eventual uso dos bens, até porque se assim for, haverá uma enxurrada de devedores pleiteando o recebimento de alugueis de bens penhorados dos fiéis depositários, o que não se pode admitir.

Destarte, o que se vê aqui, é um caso clássico de tentativa enriquecimento ilícito da parte autora, ora recorrida, que deve ser afastada, ante a ausência da prática de qualquer ato ilícito pela empresa ré, ora recorrente.

Logo, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, portanto, para o sucesso do pedido inicial, caberia ao autor demonstrar o quanto alegado, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, assim leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetivo, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Gerai da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Já tive a oportunidade de assim votar em questão semelhante,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – AJUSTE VERBAL – ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADOS – PROVAS INSUFICIENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado. - negritei

No caso, não há que se falar em dever de indenizar diante da não verificação do nexo de causalidade entre o resultado e a conduta, que sequer foi comprovada.”
(RAC n. 0000327-31.2014.8.11.0079, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 18.04.2018 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, ainda que os veículos tenham sido eventualmente multados, tem-se que a empresa apelante efetuou os pagamentos, não subsistindo qualquer prejuízo para o autor, ora apelado, restando evidente a existência de mero dissabor.

De outro giro, não se pode olvidar que, no caso em comento, a configuração do dano moral não se dá
in re ipsa
, pois, exige a efetiva comprovação de violação dos direitos da personalidade, o que definitivamente não ocorreu.

Assim, ante a não comprovação da existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano material e moral, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, tenho que a reformada da r. sentença é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada, para julgar a ação improcedente, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, ante a ausência de prova do direito alegado, devendo o autor arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024